Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711313-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEMES DIM OLIVEIRA DA SILVA TELES IMPETRANTE: CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, JUIZO CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEMES DIM OLIVEIRA DA SILVA TELES, no qual os impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas-GO. Alegam os impetrantes que no dia 03/05/2020, o paciente foi preso em flagrante em Águas Lindas-GO, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal (roubo circunstanciado), o qual teria ocorrido na Região Administrativa de Samambaia/DF, e se encontrava preso até o momento da impetração em decorrência de ter a autoridade coatora se declarado incompetente para apreciar o feito, uma vez que o crime aconteceu no Distrito Federal, ocasião em que, sem apreciação da prisão em flagrante, determinou a remessa dos autos para Samambaia e autorizou o recambiamento. Sustentam que tão cedo não será possível o recambiamento do paciente, pois encontra-se suspenso por portaria do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal e afirmam que não houve audiência de custódia, a qual é obrigatória, o que viola regras internacionais e o art. 310 do Código de Processo Penal. Assim, requerem o deferimento da liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, uma vez que não foi realizada a audiência de custódia, no mérito, a concessão da ordem (ID 15912362). A inicial veio acostada com documentos. A liminar foi indeferida (ID 16037294). A autoridade coatora prestou informações (ID 16923037). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 17676848). É o Relatório. Decido. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no Estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Águas Lindas de Goiás, após supostamente praticar roubo na Região Administrativa de Samambaia, no Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que há ilegalidade, porque não houve recambiamento e não foi apreciada a prisão em flagrante, após passadas mais de 24 horas de sua segregação, o que viola o art. 310 do Código de Processo Penal. Verifica-se, entretanto, das informações da autoridade coatora (ID 16923037), que posteriormente foi apreciada a legalidade do flagrante pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódias, o qual converteu a prisão em flagrante em preventiva. Assim, tenho que o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois objetivava a apreciação da prisão em flagrante do paciente, o que foi feito, ainda que posteriormente, estando o paciente atualmente preso preventivamente, o que configura outro título (prisão preventiva), contra o qual não se insurgiram os impetrantes. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 17:24:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator